Tribunal: TJMT
Processo: 1028722-23.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028722-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO INDIO DE AMORIM - CPF: 689.974.001-00 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO INDIO DE AMORIM - CPF: 689.974.001-00 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIVERGÊNCIA DE CÁLCULO APRESENTADO PELAS PARTES – NOMEAÇÃO DE PERITO CONTÁBIL – LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO
EXPERT
E EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 924, II DO CPC – DISCORDÂNCIA DA PARTE EXECUTADA –
ELABORAÇÃO DO CÁLCULO EM CONFORMIDADE COM OS COMANDOS JUDICIAIS

– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante do
cálculo
pericial, elaborado em obediência aos comandos judiciais, deve ser mantida a
sentença
que, nos autos do cumprimento de
sentença
,
homologou o cálculo e julgou extinto o feito com fulcro no artigo 924, II do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1028722-23.2020.8.11.0041 041

APELANTE:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

APELADO:

PAULO ROBERTO INDIO DE AMORIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por
PAULO ROBERTO INDIO DE AMORIM
, que homologou o cálculo apresentado pelo perito contábil e considerando o depósito efetivado pelo executado, ora apelante, nos autos, julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 924, II do CPC.

Inconformado, o banco apelante alega que a sentença deve ser reformada, haja vista que o cálculo apresentado pela perícia contábil incorreu em diversos vícios no que tange aos valores pagos, saques e compras realizadas por parte do apelado, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma do
decisum
(Id 111977003).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 111977009.

Preparo recolhido no Id 111977004.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
PAULO ROBERTO INDIO DE AMORIM
requereu o cumprimento de sentença objetivando o recebimento
do valor de R$45.143,98 (quarenta e cinco mil, cento e quarenta e três reais e noventa e oito centavos), nos termos dos artigos 835, inciso I, e 854, ambos do Código de Processo Civil (Id 111976950).

Ato contínuo, o executado, por meio da impugnação acostada no Id 111976956, aduziu a ausência de débito em favor do exequente, e sim em seu favor no valor de R$17.371,81 (dezessete mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos), além de pugnar pelo reconhecimento do excesso da execução na importância de R$40.511,57 (quarenta mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e sete centavos), o qual foi rechaçado pelo autor no Id 111976960.

Em razão da divergência sobre o
quantum debeatur
, a douta Magistrada nomeou perito contábil (Id 111976961), determinando à adequação do contrato nos termos dos julgados proferidos nos autos, por arbitramento, destacando ao
expert
a rigorosa observância das decisões proferidas no processo, com trânsito em julgado, para aquilatar o valor real do contrato firmado entre as partes, com suporte nas respectivas decisões e a sucumbência fixada.

No Id 111976978 foi apresentado o laudo pericial, o qual asseverou que:
“A perícia foi elaborada conforme às decisões proferidas no processo sentença/acordão, com objetivo de auferir o real valor do débito apurado nas operações. Após apuração dos saldos, foi encontrado saldo a favor reconvinte no valor total de R$14.207,44 (quatorze mil, duzentos e sete reais e quarenta e quatro centavos)”
(sic).

Não concordando com o laudo pericial apresentado, o banco executado, no Id 111976988, alega que inexiste valor incontroverso, questionando que os valores gastos e pagos estão errados, pois o autor gastou R$6.653,06 (seis mil, quinhentos e três reais e seis centavos) e no laudo constou R$6.561,83 (sei mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos). Ademais, que os valores pagos no total foram de R$26.821,12 (vinte e seis mil, oitocentos e vinte e um reais e doze centavos) entre 02/2011 até 10/2020, porém, no laudo o perito considerou apenas a quantia de R$26.179,88 (vinte e seis mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos) e com aplicação da taxa de 4,70% ao mês, chegou-se à importância de R$16.553,89 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos) devido pelo autor.

Prossegue dizendo que o cálculo deveria ser efetivado até o dia do depósito, pelo qual manifestou-se sobre o equívoco do laudo pericial e resume então: R$25.310,38 (que e o valor devido segundo o Banco Central) – R$26.821,12 (valor efetivamente pago), de modo que o valor a ser devolvido seria apenas a quantia de R$1.510,74 (mil, quinhentos e dez reais e setenta e quatro centavos).

Diante dos apontamentos retro, o
expert
foi instado a se manifestar, onde foram retificados os cálculos no Id 111976993, chegando-se à quantia de R$12.972,06 (doze mil, novecentos e setenta e dois reais e seis centavos), até a data do depósito judicial pelo requerido (16/03/2021), com a inclusão dos honorários e custas processuais, respectivamente, nos valores de R$1.679,77 (mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos) e R$727,76 (setecentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos), totalizando o importe devido de R$15.379,59 (quinze mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

A parte autora, então, postulou pelo levantamento do montante conforme atualização dos cálculos, sendo R$12.972,06 (indenização); R$727,76 (custas) e R$1.679,77 (honorários sucumbenciais), conforme petitório de Id 111976996.

Sobreveio a sentença que
homologou o cálculo apresentado pelo perito contábil e considerando o depósito efetivado pelo executado nos autos, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 924, II do CPC, no qual insurge-se o apelante, apontando que o cálculo apresentado pela perícia contábil incorreu em diversos vícios no que tange aos valores pagos, saques e compras realizadas pelo apelado, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem.
Em que pese a insurgência do recorrente, não há motivo para reconhecer a apontada desconstituição da homologação, já que a Magistrada singular, ao analisar a demanda, destacou que:

“(...)
vislumbra-se dos autos que o laudo pericial fora confeccionado nos termos dos julgados proferidos nos autos, não havendo que prosperar questionamentos com fito procrastinatório.

Desta feita, vislumbra-se do laudo pericial aportado ao Id nº 62406494, que fora considerado o empréstimo realizado no ano de 2010 , no valor de R$5.595,49, em 110 parcelas fixas, ou seja, 11 (onze) anos, cuja taxa inicial era de 4,70%, alterada pelo juízo para o patamar de 1,48% a.m e, em atendimento aos julgados exarados nos autos, chegou
[1]
se ao valor remanescente favorável ao autor de R$14.207,44 (quatorze mil, duzentos e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Todavia, foram retificados os cálculos no Id nº 66046910 – pág. 03, no valor de R$ 12.972,06, retificando até a data do depósito judicial pelo requerido (16.03.2021), com a inclusão dos honorários e custas processuais nos valores de R$1.679,77 e R$727,76, respectivamente, totalizando o valor de R$15.379,59.

Posto isso, inexistindo vício, erro, haja vista que atentou-se o expert estritamente ao determinado no feito, como já salientado acima, HOMOLOGO o cálculo para que surta seus jurídicos e legais efeitos”

Portanto, observa-se que o Juízo
a quo
analisou a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo apelante, entendendo-a descabida, razão pela qual homologou os cálculos do perito.

Como sabido, o artigo 371 do CPC dispõe que "
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação e seu convencimento".

Ademais, constam no laudo pericial complementar respostas precisas e claras a respeito de cada um dos quesitos técnicos aviados pelas partes, não havendo razão fática ou jurídica para uma terceira remessa dos autos ao
expert
.

Desse modo, d
iante do
cálculo
pericial, elaborado em obediência aos comandos judiciais, deve ser mantida a
sentença
que, nos autos do cumprimento de
sentença
,
homologou o cálculo e julgou extinto o feito, dando a execução por satisfeita, na forma do artigo 924, II do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – DISCORDÂNCIA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À PERÍCIA JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DO CÁLCULO DE ACORDO COM OS TERMOS DESTACADOS POR SEU ASSISTENTE TÉCNICO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL
– RECURSO DESPROVIDO. “É inadmissível a impugnação genérica, que não aponta em que exatamente consistiria o erro nos cálculos da contadoria, e nem indica de forma fundamentada se foram aplicados encargos diversos do estabelecido na sentença.” (TJMT - AI 41220/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/05/2016, Publicado no DJE 31/05/2016).”
(TJ-MT – AGR: 10120162520198110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/09/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 30/09/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CONTADOR – DISCORDÂNCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A INCONFORMIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se justifica a realização de novos cálculos do débito objeto de cumprimento de sentença quando aqueles realizados pelo contador judicial estão em conformidade com a decisão executada e, ademais, a parte apesar de manifestar inconformidade não apresenta elementos concretos que apontam pela existência de erro no referido cálculo.”
(TJ-MT - APL: 00083253020118110055 MT, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 16/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/05/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022